Tribunal: STF
Processo: HC 201886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.5.2021 por Gustavo Oriol Mendonça Torres, advogado, em benefício de Maico Rosa Pelaquim, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 10.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.119. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2085536-13.2021.8.26.0000 pela Desembargadora Maria Tereza do Amaral, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.4.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no § 9º do art. 129 (violência doméstica), no art. 140 (injúria) e no art. 147 (ameaça), todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 17.4.2021.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e a medida liminar foi indeferida pela desembargadora relatora:
    “(…) Conforme a decisão atacada, o paciente ameaçou de morte sua companheira. Consta, ainda, que a vítima foi encontrada por guardas civis com a cabeça sangrando e afirmando que teria sido agredida pelo paciente. Por fim, consta que o réu foi visto perseguindo a vítima com uma barra de ferro na mão. 
    Destarte, indefiro a liminar pleiteada, que por ser providência excepcional, está reservada para os casos em que avulta flagrante o alegado constrangimento ilegal, o que não se verifica, nesta fase de cognição sumária. 
    Processe-se, solicitando-se, com urgência, informações da autoridade indigitada coatora e, após, com a chegada do original das informações prestadas e demais documentos, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 665.119 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.5.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração, aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, alegando o impetrante que a vítima teria nutrido “o boletim de ocorrência de uma série de falácias, ocasionando a prisão desnecessária do réu”.
    Sustenta que “o intuito deste pedido é a superação do óbice da Súmula 691 desta Egrégia Corte para que, conforme ordena a Constituição Federal e a Lei em vigor, seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente outrora determinada ou que subsidiariamente lhes sejam aplicadas uma ou algumas das medidas cautelares do art. 319 do CPP”.
    Assevera que “restou consubstanciado no Auto de Prisão em Flagrante a utilização desproporcional de algemas, contrariando Súmula Vinculante deste Tribunal Superior. Ficou evidenciada a desproporcionalidade no uso das mesmas, primeiramente, não havia sequer alguma investigação, os policiais se basearam em falsas acusações, atiraram com balas de borracha contra o réu, estavam em superioridade numérica, o réu não estava armado, estava trabalhando na porta de sua casa, não ofereceu resistência alguma, e ficou amedrontado com o fato de 5 policiais fortemente armados com armas de grosso calibre o renderem, sem necessidade” (sic).
    Enfatiza que “houve ilegalidade na prisão, pelo uso indevido de algemas e ao disposto no art. 284 do CPP, a prisão preventiva do réu deve ser revogada para que lhes seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade”.
    Anota que “a prisão preventiva do paciente deve ser revogada também haja vista ser o decreto prisional cautelar ou preventivo lacônico, genérico e sem respaldo algum em elementos concretos que justificassem a prisão antecipada, o que não preenche dessa sorte os requisitos do art. 312 do CPP”.
    Defende ser “possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP”.
    Salienta que “o paciente possui residência fixa, não é reincidente nem ostenta maus antecedentes, possui ocupação lícita e apresenta dezenas de fotografias com a família, desejando voltar para a mesma o quanto antes, a própria vítima se arrepende de ter feito o boletim de ocorrência, pois estava em momento de ciúmes, por não querer que o mesmo saísse de casa, um relacionamento extremamente possessivo que ocasionou todo o ocorrido, tendo a suposta vítima estado em videoconferência com ele na cadeia, mandado cartas, feito declarações, enfim, tudo comprova sua inocência” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por todo o exposto, os documentos apresentados e os argumentos articulados demonstram que o indiciado quer apenas voltar para casa e viver com sua companheira como antes, que o flagrante fora ilegal, que não estão presentes os requisitos necessários da prisão preventiva, bem como o decreto prisional preventivo carece de fundamentação concreta, assim, se restando tão bem demonstrado que a prisão não resolve o problema, requer a superação do óbice da Súmula 691 do STF diante da patente ilegalidade que sofre o paciente, para que seja então concedida liminar “ex vi legis” para se revogar a prisão preventiva do mesmo, e lhes conceder a liberdade provisória, e subsidiariamente liminarmente, sejam-lhes aplicadas uma ou algumas medidas cautelares do art. 319, do CPP, ou ainda, a prisão domiciliar. Independentemente da concessão ou não das liminares acimas alvitradas, requer no mérito, seja concedida a ordem para se revogar a prisão preventiva do paciente, e subsidiariamente para lhe aplicar uma ou algumas medidas cautelares do art. 319, do CPP; ou mesmo, a prisão domiciliar, e em qualquer dos casos anteriores, requer seja expedido o competente alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.119, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2085536-13.2021.8.26.0000 pela Desembargadora Maria Tereza do Amaral, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem concluiu que a custódia cautelar seria necessária para proteger a incolumidade física e psíquica da vítima, enfatizando que o paciente a teria ameaçado de morte e preso enquanto a perseguia com uma barra de ferro:
    “7. Não é caso de concessão de liberdade provisória.
    Os fatos narrados em solo policial indicam estar-se diante dos delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no âmbito da violência doméstica. 
    Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III do código de Processo Penal. 
    Necessário, ainda o resguardo da custódia cautelar, a fim de proteger a incolumidade física, psicológica, e ainda garantir o sustento da vítima, que foi ameaçada de morte pelo marido, preso em flagrante quando a perseguia com uma barra de ferro. 
    8. Assim, as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do agente demonstram que a prisão cautelar se afigura necessária por garantia da ordem pública, e para assegurar conveniência da instrução criminal. 
    Quanto à garantia da ordem pública há de se ver que: (I) o fato reclama maior grau de censura, por tratar-se de delito que vem causando à comunidade local grande temor, principalmente às mulheres, vítimas de violência doméstica, que permanecem desprotegidas de investigados como o presente; (II) O averiguado demonstra periculosidade acima da média, uma vez que ameaçou matá-la com uma barra de ferro e somente chegou após a chegada dos policiais ao local, o que reforça a necessidade de custódia cautelar para proteção da integridade física da vítima. 
    Fatos como os praticados pelo averiguado demonstram que, caso permaneça em liberdade, poderá atentar contra a vida da vítima, o que demonstra sua periculosidade, e risco à incolumidade física e psíquica da vítima. 
    Por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a prisão do averiguado visa garantir a segurança e tranquilidade da vítima a fim de resguardar a produção de provas na investigação. 
    Por fim, observo que não se pode ignorar o peculiar momento por que se passa. Contudo, a pandemia de saúde não justifica uma pandemia de violência. 
    Em liberdade, o autuado colocou e coloca em risco a vida da vítima, agravando o quadro de instabilidade que há no país. 
    Ao contrário do que raciocínio cartesiano poderia indicar, o momento impõe mais rigor na custódia cautelar, pois a população está acuada e fragilizada no interior de suas casas, devendo ser protegida, pelas forças públicas e pelo Poder Judiciário, contra aqueles que, ao invés de se recolherem, em paz, usam do recôndito do lar para agredir mulheres. 
    9. Destarte, não sendo caso de relaxamento da prisão, tampouco de concessão de liberdade provisória, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante do averiguado, pois necessária a custódia cautelar por garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP). 
    10. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado. 
    11. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de se considerar motivo idôneo para a custódia cautelar a necessidade de proteção da vítima de crime, em especial quando cometido em contexto de violência doméstica. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Ameaças no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 
    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 
    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “(…) PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO. Tem-se retratada análise individualizada dos fatos quando o Juízo, aludindo à materialidade dos fatos imputados e à existência de indícios de autoria, assenta, considerados os contornos do delito, demonstrado risco para a segurança de vítima” (HC n. 158.044, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).
    “”HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL 
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE 
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    11. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    12. Para acolher a alegação do impetrante de que a vítima teria mentido em sede policial seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    13. Não se constata descumprimento da Súmula Vinculante n. 11 em razão do uso de algemas durante a prisão em flagrante do paciente.
    Consta do auto de prisão em flagrante que as algemas teriam sido utilizadas em razão de “fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheira”. Trata-se de motivação idônea, ainda mais se considerado que o paciente teria sido preso enquanto perseguia a vítima com uma barra de ferro, como enfatizado pelo juízo de origem.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, e que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora